Tribunal: TJDFT
Processo: 0734782-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FILHOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO À ANTERIOR. NÃO DEMONSTRADA A INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. A obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos, à luz do art. 227 da Constituição Federal.
2. Ao constituir nova família, não se deve perder de vista a responsabilidade em relação à anterior, e preparar-se financeiramente para as novas obrigações, que, certamente, ocasionarão o aumento de despesas.
3. Não comprovada a incapacidade financeira de arcar com o percentual fixado, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.